Tribunal: TJPA
Processo: 0815212-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815212-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

AGRAVADO: NELSON PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANULAÇÃO DA APROVAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL. RECURSO INCOMPATÍVEL COM O ATO PRATICADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante do id. 17131958, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento intentado pelo ora recorrente nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DA APROVAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL. RECURSO INCOMPATÍVEL COM O ATO PRATICADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 17408205), que é legítima a figura da Câmara Municipal no polo passivo do feito originário para atuar no que entender de direito.

Defendeu também a plena validade da intimação do ex-prefeito para defesa no processo administrativo motivador do Decreto Legislativo nº 275/2022.

Sustentou ainda as ilegalidades expostas frente o Decreto Legislativo nº 163/2014 e a possibilidade de autotutela administrativa.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

No id. 17822518 foram juntadas as contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Restou consignado na decisão agravada que:

(...)observa-se que o ora agravante, na origem (id. 100354236), expressamente afirmou que “
não possui interesse na presente lide, pugnando pela retirada do município de Tracuateua do presente polo passivo
”.

Assim,
a pretensão recursal no sentido de que seja reformada a decisão em demanda cuja parte não possua interesse evidencia intransponível comportamento contraditório.

Tal circunstância configura a chamada consumação da preclusão lógica, porquanto praticado ato incompatível com a intenção de recorrer, conforme previsão do art. 1.000 do CPC(...)

O agravante não logra êxito no presente recurso em trazer motivos que infirmem a ocorrência de preclusão lógica na hipótese, pois restou evidente a prática de ato incompatível com a intenção de recorrer, conforme previsão do art. 1.000 do CPC.

Considerando também que houve retratação no recurso de agravo de instrumento nº 0814389-87.2023.8.14.0000, no qual se reconheceu a legitimidade passiva e o interesse recursal da Câmara Municipal, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de indefinição do polo passivo.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024